Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702447-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar que o réu, no prazo de 24 horas, insira a parte Autora no Sistema de Regulação para realização do procedimento cirúrgico, nos termos do pedido médico, com observância aos critérios de prioridade clínica da Central de Regulação. O agravante informou que é idoso (61 anos de idade), foi diagnosticado com transtornos de discos lombares. Afirmou que se encontra internado no Hospital Regional do Paranoá, desde 25/10/2023, e mantém-se sem complicações na internação, mas apresenta déficit neurológico em membro inferior direito, força grau II para extensão do hálux e grau IV para flexão plantar do tornozelo direito. Alegou que foi destacado no relatório médico que, caso o procedimento cirúrgico não seja providenciado no prazo máximo de 30 dias, provocará ou acentuará sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de comprometimento permanente do membro inferior esquerdo. Afirmou que a enfermidade apresenta progressão rápida, provocando deterioração funcional, bem como o risco eminente à vida, pois devido à dor existe até ideação suicida. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DISCECTOMIA EM L4-L5, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Constou relatório médico acostado aos autos que a não realização do procedimento cirúrgico pleiteado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, provoca ou acentua: sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de comprometimento permanente do membro inferior esquerdo (ID 54475770 - pg. 33). Apesar do delicado quadro de saúde do agravante e da necessidade de se buscar a imposição de realização do procedimento cirúrgico ao Distrito Federal, para fins de se tutelar seu direito à saúde garantido constitucionalmente, a determinação da imediata realização da cirurgia sem que o recorrente esteja devidamente incluído na lista de espera do sistema de regulação, desconsidera a necessidade de classificação dos pacientes de acordo com a urgência do caso concreto, critério este que deve ser definido pelos médicos que atuam no sistema público de saúde, de acordo com os critérios do sistema de regulação, que é abrangente a todos os cidadãos que também se encontram em aguardo por tais procedimentos. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora